Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INUTILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INDUZIR E CONVENCER O CONSUMIDOR. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO CONFIGURADOS. DISTINÇÃO DE ATIVIDADES. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DÚVIDA. RISCO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. O requerimento de recebimento do recurso, também no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.

2. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada posterior de documentos só é permitida quando se tratar de: (i) documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou em contraposição aos produzidos nos autos; ou (ii) no caso de documentos formados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, cabendo à parte comprovar o motivo impeditivo da juntada no momento processual adequado.

3. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção. 3.1. Houve fundamentação clara e suficiente pelo Juízo de origem, no sentido do indeferimento da prova testemunhal.

4. A legitimidade ad causam é questão processual correlacionada às condições da ação, dentre elas, à pertinência subjetiva daqueles indicados como titulares da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual e em relação aos quais a prestação jurisdicional será direcionada. 4.1. A legitimidade passiva dos Réus, ora Apelantes, deve ser aferida considerando a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa inicial, da qual se depreende que a parte apontada como réu pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença.

5. A teoria da aparência, com o objetivo de proteger o terceiro de boa-fé, impossibilitado de identificar o real fornecedor do serviço, reconhece eficácia a situação aparente, em detrimento da situação real. 5.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro deve ser escusável e é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o consumidor (REsp n. 1.044.673/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/6/2009, DJe de 15/6/2009).

6. Não há elementos nos autos que confirmem a aparência de cadeia de consumo entre as empresas Rés e a corretora de investimentos. 6.1. Há uma clara distinção de atividades, reconhecida pelo consumidor, de um lado a de plataforma de pagamento e do outro a de consultoria de investimentos.

7. É necessário verificar a ocorrência e comprovação, por parte do Autor, do nexo de causalidade entre a conduta e o suposto dano. 7.1. O Autor pretende a anulação do contrato em razão da frustração da promessa de ganho através dos investimentos em ações e criptomoedas, obrigação assumida pela corretora de investimentos. 7.2. No entanto, a atuação das intermediárias se limita a receber e transmitir pagamentos realizados pelo consumidor. 7.3. As Rés não se comprometeram a adquirir produtos financeiros com intenção de lucro, mas tão somente à gestão de pagamento, oferecendo uma plataforma digital. 7.4. Falta, assim, nexo de causalidade entre os atos de gestão de pagamentos e os danos experimentados pelo Autor, decorrentes apenas do insucesso, ou suposta fraude, dos investimentos feitos pela corretora.

8. Sem a averiguação da conduta da corretora de investimentos, eis que não demandada pelo Autor nestes autos, impossível saber se o Autor foi de fato vítima de golpe ou se houve apenas perda financeira decorrente do inerente risco do mercado de ações e criptomoedas. 8.1. Embora possam figurar no polo passivo da ação, as Rés realizam apenas intermediação de pagamentos, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

9. Em razão da inversão da sucumbência, o Apelado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem majoração, nos termos do Tema 1.059 do SJT.

10. Apelações cíveis parcialmente conhecidas e providas para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação imposta.